Tribunal: TJDFT
Processo: 0746567-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746567-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN RECORRIDA: TATIANA LOURDES GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Apelação. Legitimidade ativa. Exigir contas. Ex-sócia. Administrador. Dever legal e contratual. Inércia. Apuração de haveres. Natureza distinta. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a prestar contas de sua gestão em empresa nos exercícios de 2018 a 2022. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal consiste em verificar se a apelada na condição de ex-sócia tem legitimidade ativa para exigir prestação de contas. III. Razões de decidir 3. A obrigação de prestar contas decorre tanto do art. 1.020 do Código Civil quanto da cláusula oitava do contrato social da empresa, que exige prestação de contas ao final de cada exercício social. 4. A apelada permaneceu como sócia até o trânsito em julgado da sentença que declarou a resolução parcial da sociedade, mantendo seu direito de exigir as contas não prestadas no período de administração do recorrente. 5. A existência de apuração de haveres em ação distinta não impede a exigência de prestação de contas do administrador. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.020; CPC, art. 550. Jurisprudência relevante citada: TJDFT; ApCiv 0704840-03.2024.8.07.0001, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma, j. 13.12.2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.020 do Código Civil, e 550 do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade da ex-sócia para propor ação de exigir contas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1.020 do Código Civil, e 550 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] não há como afastar o vínculo entre TATIANA e a situação jurídica tratada como objeto da ação, configurando de forma explícita o pressuposto processual da legitimidade. Inclusive, a prestação de contas era uma obrigação pessoal de MARCOS e a tramitação paralela de incidente de apuração de haveres em nada altera a possibilidade de ser demandado em Juízo por descumprimento dessa responsabilidade como administrador. Afinal, trata-se de procedimento com objetivo distinto, isto é, a liquidação do valor das quotas pertencentes à sócia excluída a partir da situação patrimonial da empresa na data de sua resolução. Por outro lado, a prestação de contas refere-se aos atos pretéritos tomados na gestão do estabelecimento enquanto TATIANA integrava o seu quadro societário. Tanto é assim que esta Turma já definiu que “a ação de dissolução da sociedade possui natureza jurídica diversa da ação de prestação de contas”, conforme acórdão no 1954084 (ID 69145863). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73405698. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016